Tribunal: TJPA
Processo: 0805645-76.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805645-76.2023.8.14.0009

APELANTE: SEGUNDO OLEGARIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima com informações concretas, indicando fundadas razões para suspeita da prática de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas.

4. A materialidade do crime restou demonstrada por meio do termo de apreensão de 63 porções de “oxi” e R$ 160,00 em espécie, além de laudo toxicológico definitivo que atestou a presença de 25,509g de cocaína.

5. A autoria foi confirmada pelos depoimentos judiciais de três policiais militares, os quais relataram a apreensão dos entorpecentes, além da tentativa do réu de destruir a droga ao perceber a chegada dos agentes.

6. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, o depoimento de policiais prestado sob o crivo do contraditório constitui meio idôneo e suficiente para embasar condenação por tráfico, salvo prova de má-fé ou suspeição, o que não se verificou no caso.

7. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de conteúdo múltiplo, dispensando a prova da mercancia para caracterização do crime, bastando a prática de qualquer das condutas descritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a entrada policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada por denúncia anônima com dados concretos acerca de fundada suspeita da prática de crime permanente. 2. O crime de tráfico de drogas pode ser caracterizado pela posse de entorpecentes em condições que evidenciem a destinação comercial, dispensando-se a prova da venda efetiva. 3. Depoimentos de policiais prestados em juízo são provas idôneas à condenação, especialmente quando colhidos sob o contraditório e ausente qualquer vício de imparcialidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 4.4.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 848.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Segundo Olegário da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 21492262).

O apelante pugna pela absolvição sustentando, em primeiro plano, que o acervo probatório que sustenta a condenação foi amealhado mediante busca domiciliar nula. Subsidiariamente, formula pleito absolutório por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP (ID 21492276).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 21492278), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24350082).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para
absolvição sob os argumentos de insuficiência probatória e de que as provas que sustentam a sentença condenatória foram obtidas mediante busca domiciliar proscrita pelo texto constitucional
, sem autorização judicial e consentimento do morador para ingresso na residência.

A esse respeito, destaco que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovada peplo termo de exibição e apreensão de 63 porções de oxi e a quantia de R$ 160,00 em espécie (ID 21492151, pág. 5), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.07.000030-QUI, que atestou que a droga apreendida correspondia a 25,509g da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína” (ID 21492235).

De outro lado, a
autoria
está comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Resta inconteste, portanto, que a conduta do réu se amolda a mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam, “trazer consigo, ter em depósito, guardar”.

Passo à transcrição dos depoimentos prestados em juízo.

Em audiência, a testemunha de acusação PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES, policial militar, declara:

"Que receberam denúncia anônima de que na residência do acusado estaria tendo tráfico de drogas; que foram até a residência do acusado; que o acusado alugava a casa; que o acusado estava com tornozeleira; que o acusado tentou se desfazer da droga; que afirmou que tinha pego a droga para revenda; que o acusado passou informações por temer por sua própria vida; que foram encontradas mais de 50 petecas de oxi com o denunciado; que cada pedra tinha aproximadamente 01 g; que o acusado estava em uma casa de uma casa de 01 (um) compartimento; que encontraram sacos para embalar a droga e uma pequena quantidade de dinheiro trocada; que também tinha tesoura; que o acusado disse que pegava a droga e fracionava em porções; que o acusado tentou se desfazer da droga; que foi um vizinho que fez a denúncia; que o denunciante disse que tinha muito movimento de viciados; que a área é conhecida por entorpecentes; que o acusado correu pra dentro da casa para tentar se desfazer do entorpecente; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; ”.

Em audiência, a testemunha de acusação FÁBIO RENATO RISUENHO QUADROS SANTOS, policial militar, declara:

“Que estavam em rondas pelo Bairro do Alegre; que um cidadão chegou e disse que em uma certa casa havia intenso movimento de venda de drogas; que o acusado estava do lado de fora e entrou correndo para dentro de casa; que encontraram 09 (nove) papelotes pelo lado de fora e encontraram o denunciado dentro de casa com tentando se desfazer do restante dos entorpecentes; que não lembra o valor; que era uma quantidade significativa de droga; que foi encontrado também sacola plástica, tesoura; entre outros; que a droga estava fracionada dentro de um balde; que o acusado estava dentro do lado de fora da casa e depois correu para dentro da casa; que só tinha o acusado dentro da residência; que o acusado tentou dispersar a droga no vaso sanitário; que quando chegaram na casa, o acusado estava jogando a droga dentro do vaso sanitário; que teve apreensão de dinheiro em espécie”.

A testemunha de acusação DAWISON THIAGO MELO DA COSTA, policial militar, confirmou o depoimento dos demais policiais prestados em juízo. (ID 21492262)

No tocante à
busca domiciliar
, consta que a atuação dos policiais militares foi motivada por denúncia anônima de um vizinho contendo informações objetivas e circunstanciadas acerca da ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência do réu, com movimento intenso de viciados comprando drogas. Como já demonstrado, durante a busca, foram apreendidas as porções da substância entorpecente, fracionada para a venda, e dinheiro em espécie, fatos narrados nos depoimentos dos policiais militares em Juízo (ID 21492256 e ID 21492257).

Nesse contexto, verifica-se que a ação policial se deu mediante informações pormenorizadas acerca da prática delitiva no local, com indicação precisa do endereço, de modo que havendo fundadas razões para suspeitar de crime permanente, inexiste ilegalidade nas provas obtidas, não ocorrendo qualquer violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

Destarte, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/5/2023), de maneira que “a ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 848.619/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2023).

Ressalte-se que o entendimento da Suprema Corte é firme no sentido de que, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/4/2024), como ocorreu na hipótese.

Quanto ao pedido
subsidiário
de
absolvição
, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025